Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSTOS E REJEITADOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADES DOS HERDEIROS. CONFIGURADA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA.
1. A doutrina de escol afirma a existência da preclusão pro judicato, que veda ao juiz, uma vez que tenha praticado um ato decisório, modificar sua decisão, sem que exista qualquer erro material ou provocação da parte, por meio de manejo processual adequado. Aliás, essa lição se extrai da norma do art. 505 do CPC.
2. Discutida a matéria acerca da legitimidade dos sucessores processuais (herdeiros da devedora da ação de execução de título extrajudicial), em sede de agravo de instrumento e embargos à execução, transitados em julgado, é vedado novo debate processual, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão.
3. Deu-se provimento ao recurso.